Tribunal: STF
Processo: HC 255739
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídios e tentativas de homicídio. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 112 anos de prisão, pela prática de quatro homicídios consumados e dois homicídios tentados. 4. Nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri. Impossibilidade. A defesa não logrou êxito em comprovar que as provas declaradas ilícitas pelo STJ foram apresentadas ao Conselho de Sentença, não havendo falar, portanto, em declaração de nulidade da sessão plenária por violação ao art. 157 do Código de Processo Penal. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.